Tribunal: TJMT
Processo: 1014385-92.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014385-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIA FERREIRA DA CUNHA - CPF: 178.820.601-00 (APELADO), GABRIEL COSTA LEITE - CPF: 693.230.381-72 (ADVOGADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, determinando a restituição dos valores pagos a maior pela autora e a cessação dos descontos em folha de pagamento. Alega a instituição recorrente a validade do contrato firmado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado e se houve falha na prestação de informações ao consumidor, o que poderia justificar a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado comum.

III. Razões de decidir

3.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando a hipossuficiência da autora e a inversão do ônus da prova.

4.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, especialmente no que tange ao dever de informação clara e precisa ao consumidor.

5.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com a restituição de valores pagos a maior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum quando não comprovada a regularidade da contratação e o dever de informação clara ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III e VIII; art. 14; art. 46;
art
. 51.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004375-89.2024.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores Pagos Indevidamente c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por LÚCIA FERREIRA DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixou os juros remuneratórios com base na taxa média do Banco Central, verificada na data de cada depósito, restituição dos valores pagos a maior de forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, correção monetária pelo INPC, da data de cada

desembolso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a serem adimplidos em 80% (oitenta por cento) pelo banco requerido e 20% (vinte por cento) afetos à parte autora, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A instituição financeira apelante alega validade do negócio jurídico contratado. Aduz que a decisão de converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum é de difícil cumprimento e prejudicial. Assevera que a contratação do cartão de crédito consignado foi válida, legítima e, portanto, incabível a restituição de valores.

Contrarrazões (Num.228588690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

LÚCIA FERREIRA DA SILVA busca
por meio da ação competente
, a inexigibilidade de
descontos indevidos em sua folha de pagamento e indenização por danos morais, em razão da não contratação junto à instituição financeira requerida, de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. O juízo
a quo
decidiu pela procedência parcial do pleito, conforme extrato (Num. 228588683):

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

III.1
– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

III.2
– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; e

III.3
– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.4
– A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

III.5
– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

IV.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Por consequência do quanto decidido acima, o que evidencia o direito da parte autora, com fundamento no art. 300 do CPC, a fim de evitar risco ao resultado útil do processo, revendo pedido formulado na inicial,
antecipo os efeitos da tutela
para o fim de determinar ao banco demandado que se abstenha,
imediatamente
, de promover aos descontos decorrentes da contratação, devendo comunicar, ainda, a unidade pagadora para a efetivação desta ordem.

V.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora, cuja cobrança, em relação a esta, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados, destacando, também, que a cobrança em relação à parte autora está suspensa.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que no mês de novembro de 2010, a autora, ora apelada, adquiriu empréstimos consignados para desconto em folha de pagamento, oferecidos a servidores públicos, aposentados e pensionistas. Ao constatar, depois de alguns anos, que seu saldo devedor aumentava, ao invés de ser diminuído em razão do adimplemento, em contato com o banco requerido, tomou conhecimento de que havia contratado um cartão de crédito consignado (Num. 228588159 – pág. 03).

A autora, ora apelada, ao buscar a prestação jurisdicional
para satisfazer pretendido direito
, sustenta que não tinha conhecimento da existência de uma conta cartão, nunca recebeu o cartão, não o utilizou para compras e que jamais desbloqueou o cartão. Afirma que não realizou empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito e jamais foi informada que se tratava de empréstimo ou financiamento consignado em folha de pagamento na modalidade de cartão de crédito (Num. 228588159 – pág. 03/04).

O juízo singular, diante da controvérsia, atendeu pedido da parte autora e, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, deferiu a inversão do ônus da prova (Num. 228588191).

O art. 373, do CPC dispõe que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O Termo de Adesão encartado aos autos carece de redação clara, taxas de juros discriminadas, tanto mensal quanto anual e informação das prestações mensais, o que de forma usual, caracteriza os instrumentos que disciplinam a modalidade do empréstimo pessoal (Num. 228588163).

Importante anotar que nos contratos de consumo, imperativo é prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, nos termos do art. 6º e 46, ambos do CDC. Ressalte-se que em contratos de concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância. O art. 51 do CDC leciona que cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, é nula de pleno direito.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, impõe aos contratantes, a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação.

Este e. Tribunal já decidiu que o dever de informação do fornecedor deve ser rigorosamente observado em contratos de crédito, e a sua violação pode ensejar a conversão do contrato para outra modalidade que reflita a intenção original do consumidor (TJMT N.U 1004375-89.2024.8.11.0006).

Saliente-se que os empréstimos concedidos na modalidade Cartão de Crédito Consignado são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, através dos descontos apenas da parcela mínima (TJMT N.U 1016042-98.2023.8.11.0041).

Tais instrumentos devem receber o tratamento de crédito pessoal consignado, com taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações, ensejando o abatimento no valor devido, declaração de quitação do contrato ou a necessidade de devolução do excedente, de forma simples ou em dobro (TJMT N.U 1025321-96.2021.8.11.0003).

É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

Restou demonstrado nos autos que a parte autora, ora apelada, acreditou que o contrato de empréstimo pessoal firmado, exigiria, para sua quitação, parcelas mensais fixas, descontadas em sua folha de pagamento, não se constituindo o instrumento de vontades, na obrigação jurídica caracterizada como empréstimo na modalidade de cartão de crédito.

O que se percebe é que a instituição financeira apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Configurado, portanto,
o vício na contratação. Decorre, portanto, a conversão em empréstimo consignado e a determinação da restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso.

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito, escorreita a sentença singular para a compensação dos danos decorrentes pelos atos de responsabilidade da empresa apelante
, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Em
conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios determinados para 20% (vinte por cento)
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024